Tribunal: TJBA
Processo: 0303834-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303834-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL, ELMANO PORTUGAL NETO, ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA

APELADO: SIRVA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, LUCAS LOPES MENEZES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
BUSCA O AGRAVANTE APRECIAÇÃO DESTA TURMA JULGADORA DE QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA CONSISTENTE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, NÃO ISENTA O ADVOGADO DE JUNTAR NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0303834-47.2018.805.0080, em que figuram, como Agravante Sirva - Serviços e Administração Ltda., e, como Agravado Condomínio Boulevard Shopping Feira de Santana.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08